Tribunal: TJSP
Processo: 1005123-54.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Casa bancária que deixou de emitir boletos para pagamento de renegociação de dívidas – Inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes - Pretensão ao recebimento dos boletos para pagamento, remoção do nome do cadastro e reconhecimento da quitação da dívida – Sentença de procedência –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Casa bancária que deixou de emitir boletos para pagamento de renegociação de dívidas – Inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes - Pretensão ao recebimento dos boletos para pagamento, remoção do nome do cadastro e reconhecimento da quitação da dívida – Sentença de procedência – Recurso do banco – Falha na prestação do serviço – Redução da astreinte – Multa fixada em valor razoável – Recurso do autor – Impossibilidade de reconhecimento da quitação da dívida – Valores pagos e/ou descontados que deverão ser abatidos do débito do autor - RECURSOS DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005123-54.2018.8.26.0220,
da
Comarca
de
Guaratinguetá,
em
que
é
apelante/apelado BANCO SANTANDER S/A, é apelado/apelante ADEMIR DE
PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005123-54.2018.8.26.0220 -Voto no 15800
2
Apelação no: 1005123-54.2018.8.26.0220
Apelante/Apelado: BANCO SANTANDER S/A
Apelado/Apelante: ADEMIR DE PAULA
MMa. Juíza de Direito Dra. Juliana Salzani
Comarca: Guaratinguetá 2a Vara Cível
VOTO No 15.800
APELAÇÃO
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”

CONTRATOS BANCÁRIOS Casa bancária que deixou
de emitir boletos para pagamento de renegociação de
dívidas
Inclusão do nome do autor no cadastro de
inadimplentes - Pretensão ao recebimento dos boletos para
pagamento, remoção do nome do cadastro e reconhecimento
da quitação da dívida Sentença de procedência Recurso
do banco Falha na prestação do serviço Redução da
astreinte Multa fixada em valor razoável Recurso do
autor Impossibilidade de reconhecimento da quitação da
dívida Valores pagos e/ou descontados que deverão ser
abatidos do débito do autor - RECURSOS DESPROVIDOS,
COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 254/260, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA”, ajuizada por ADEMIR DE PAULA, em face de BANCO
SANTANDER S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do CPC para: 1) condenar o requerido a emitir os boletos
referentes às parcelas da dívida que o autor tem com o demandado; 2)
determinar que o requerido se abstenha de incluir o nome do autor
em rol de inadimplentes em decorrência da dívida/parcelas cujo autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005123-54.2018.8.26.0220 -Voto no 15800
3
depositou em juízo; 3) declarar satisfeita a dívida em relação aos
valores depositados judicialmente pelo requerente, permanecendo o
restante da dívida a ser eventualmente executada pelo requerido; 4)
autorizar o Banco demandado a levantar as quantias depositadas
judicialmente nos autos; 5) condenar o demandado a restituir as
quantias debitadas em conta bancária do autor a título de
"recuperação de crédito em atraso ", com correção monetária de
acordo com a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo desde os descontos realizados e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês contados da citação; 6) condenar o requerido a se
abster de efetuar qualquer desconto na conta bancária do autor
referente aos contratos discutidos nos autos, salvo caso seja doravante
expressamente autorizado pelo autor.
Desse modo, torno definitiva a tutela
provisória deferida.
Destaco,
contudo,
a
possibilidade
do
demandado exigir o pagamento das referidas dívidas, nos termos dos
contratos assinados pela parte autora, por outros meios legalmente
admitidos, observando-se a incidência de juros e correção monetária
em caso de inadimplência, na forma pactuada em contrato.
Expeça-se
mandado
de
levantamento
eletrônico, após a apresentação do formulado MLE pelo requerido.
Em razão da sucumbência, arcará o banco
requerido com o pagamento da integralidade das custas judiciais e
despesas processuais, além dos honorários de sucumbência, verba esta
que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do disposto no artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005123-54.2018.8.26.0220 -Voto no 15800
4
Apela a instituição financeira ré (fls.
273/282). Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços
oferecidos, e que não pode ser compelida a receber pagamentos em
desconformidade com o pactuado. Argumenta a regularidade da
cobrança de recuperação de crédito em atraso. Invoca o princípio da
pacta sunt servanda. Requer a improcedência da ação.
Subsidiariamente, pugna pela redução das astreintes, fixadas em
caso de desobediência da decisão que determinou a abstenção de
desconto de valores.
Contrarrazões apresentadas às fls. 298/310.
Também recorre o autor (fls. 311/323).
Requer a reforma parcial da r. sentença, a fim de que seja
reconhecida a quitação da totalidade da dívida, condenando-se o
banco à devolução dos valores pagos desde a propositura da ação,
por não haver comprovação da existência de contrato escrito ou
verbal.
Contrarrazões ao recurso do autor às fls.
329/333.
Subiram os autos para julgamento. Não há
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005123-54.2018.8.26.0220 -Voto no 15800
5
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que os recursos devem ser conhecidos.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, ajuizada por
ADEMIR DE PAULA, em face de BANCO SANTANDER S/A. Segundo a
inicial, o autor possuía vários contratos de crédito com a instituição
financeira e, em determinando momento, renegociou as dívidas.
Porém, o banco não lhe forneceu informações completas sobre as
operações que teriam sido renegociadas. Em acréscimo, alega que
após ter migrado o recebimento de seu salário para outro banco, a
instituição ré deixou de emitir os boletos para pagamento da dívida,
ocasionando inadimplemento e inscrição de seu nome do rol de
inadimplentes. Entende o autor que a dívida já está quitada.
Pois bem.
O recurso da casa bancária não comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005123-54.2018.8.26.0220 -Voto no 15800
6
O autor teve seu nome incluído no rol de
inadimplentes por falta de pagamento de prestações da dívida
renegociada. Contudo, era dever do banco réu emitir os boletos para
pagamento das parcelas, o que não fez, preferindo descontar da
conta corrente do autor valor a título de “recuperação crédito em
atraso”.
Com isso, observa-se a falha na prestação
dos serviços bancários, o que torna a cobrança e a inscrição no rol
de inadimplentes indevidas.
As astreintes foram fixadas pela decisão de
fls. 121, para compelir o banco réu a se abster de efetuar desconto
de valores diretamente na conta corrente do autor, eis que não
autorizado. A multa diária, arbitrada em R$500,00 e limitada a
R$20.000,00, deve ser mantida, pois tem como escopo reprimir
eventual a ação do banco em afronta à decisão judicial. O montante
está ajustado ao poder econômico do banco, razão pela qual não se
mostra elevado.
O recurso do autor também não prospera.
Observa-se
que
o
autor
não
nega
relacionamento com o banco, nem que tenha tomado empréstimos
com a instituição ré. Apenas alega que não lhe foram fornecidas
informações completas sobre todos os contratos firmados com o
banco, e que a dívida que deu origem ao lançamento no rol de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005123-54.2018.8.26.0220 -Voto no 15800
7
inadimplentes não possui contrato escrito ou verbal. Em razão disso,
e do quanto já diz ter pago, somado ao depósito nos autos de
R$6.000,00, entende que a dívida estaria quitada.
Entretanto, não há nos autos elementos que
apontem para isso. Dos documentos carreados, se extrai que o autor
possuía diversas dívidas, e que realmente houve renegociação, nos
termos da missiva copiada às fls. 03/04. Segundo o acordo no
170499912, a dívida seria paga em 73 parcelas mensais de
R$1.514,92.
Já os documentos de fls. 45/46, juntados
pelo autor, indicam os termos da renegociação: juros de 2% ao mês,
C.E.T. de 27,29% ao ano, e IOF de R$162,90. Indicam, ainda, o
pagamento das primeiras parcelas.
Conclui-se, pois, que apesar do autor
reclamar da falta de informações, ou da inexistência contrato escrito,
o conjunto probatório aponta que alguma informação sobre os
termos pactuados o autor possuía.
E mediante estas informações, não há
elementos que indiquem a quitação do débito, de modo ser
impossível, nestes autos, o reconhecimento do pagamento da
totalidade da dívida, como busca o apelante autor. Desta forma,
correta a r. sentença, que deve prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005123-54.2018.8.26.0220 -Voto no 15800
8
Entretanto,
os
valores
pagos
e/ou
descontados, apontados nos autos, deverão ser abatidos do valor
devido pelo autor, cuja apuração deverá ocorrer em sede de
cumprimento de sentença.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AOS
RECURSOS, COM OBSERVAÇÃO.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e
11, do NCPC, majoro a verba honorária, fixada na r. sentença em
favor dos patronos do autor, para 15% do valor da condenação. Ante
o não provimento do recurso do autor, fixo a verba honorária,
devida aos patronos do banco réu, em 10% sobre o valor da causa.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)